Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
1. O SCR é um banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por Resolução Normativa do Banco Central (RESOLUÇÃO CMN No5.037, DE 29/09/2022). Tem por finalidades prover informações ao BACEN, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e para propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades.
2. Considerando que a autora, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pelo banco réu em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), revela-se inviável a exclusão do registro, mesmo diante da ausência de prévia notificação, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil.
3. A sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido inicial de exclusão de anotação do débito em nome da autora no Sistema de Informações de Créditos (SCR).
4. Apelo do réu conhecido e provido.